Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ESTABILIZAÇÃO. EMENDA. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERPETUATIO IURISDICTIONIS. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA.
1. A situação retratada nos autos principais está incerta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, que se prorroga se a parte interessada, ou o Ministério Público, como fiscal da lei, não alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme exegese dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, em consonância à Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Ao determinar a emenda à inicial, para que a parte autora esclarecesse o porquê do ajuizamento da ação naquela localidade, sugerindo que demandasse no Juízo onde tramitou o inventário da parte ré, e em se tratando-se de matéria incerta no âmbito da competência territorial, o Juízo ora suscitado acabou por violar o princípio do juiz natural, considerando que o processo foi regularmente a ele distribuído, e a parte ré nem mesmo havia sido citada para se manifestar sobre a questão.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.